Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. LIMITE. PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.

1. É vedado ao juiz condenar a parte em quantia superior a que foi demandada, sob pena de se configurar sentença ultra petita. Deve ser decotado do valor da indenização por danos morais a quantia que excede ao pedido da parte.

2. A administradora de benefícios possui legitimidade para figurar na ação em que se questiona a recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care).

3. É indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão na durante o tratamento de saúde do usuário, sem que seja disponibilizada nova contratação por vínculo individual ou familiar.

4. Caracteriza ofensa aos direitos da personalidade o cancelamento indevido do plano de saúde que representa interrupção do tratamento médico de paciente depende de assistência médica constante. No caso, foi fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada usuário, nos termos do pedido.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo da 1a ré e negou-se provimento ao apelo da 2a ré.